Tribunal: STF
Processo: HC 225915
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONTRA O AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL NA DISCUSSÃO DA MEDIDA CAUTELAR NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A declaração da perda de objeto do agravo regimental em habeas corpus em decorrência de fato processual superveniente encontra suporte no regimento interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reconhecimento da aposentadoria compulsória esvazia a pretensão deduzida nesta impetração, adstritiva ao afastamento cautelar e provisório do cargo público. 



    3. Agravo Regimental desprovido.